Tribunal: TJMT
Processo: 1013212-04.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Agravo Interno no Recurso Especial no 1013212-04.2019.811.0041
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Agravada: NOEMIA TEIXEIRA LIMA
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra decisão de negativa de seguimento a recurso especial proferida por esta Vice-Presidência (id. 106086454).
O recurso especial interposto nos autos teve o seguimento negado por súmula impeditiva (Súmulas 07/STJ e 284/STF), conforme decisão lançada no id. 103033987.
Sustenta a agravante o cabimento da via especial, reforçando a tese sustentada em suas razões de recurso especial quanto a alegada interpretação divergente atribuído ao REsp 1412433/RS, o qual autorizaria a possibilidade e legalidade da cobrança de débitos provenientes de fatura de recuperação de consumo.
Alega que foi demonstrado no caso versando a existência de defeito no medidor de consumo da Unidade Consumidora (UC) n° 100159-3, bem como houve verdadeira afronta ao direito constitucional da ampla defesa e contraditório ao cercear o direito da agravante em pleitear a minoração do valor arbitrado a título de danos morais.
Assim, aduz que não seria a hipótese de incidência de súmula impeditiva que culminaram na negativa de seguimento ao seu recurso especial.
Recurso tempestivo (id. 106219989)
Contraminuta (id. 108900950).
É o relatório.
Decido.
Da decisão agravada
Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso especial, esta Vice-Presidência consignou que não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas no recurso especial interposto e, por consequência, não houve aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto.
Portanto, não houve incidência da previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Afere-se que a negativa de seguimento ao recurso especial interposto pela ora agravante, se deu ao fundamento do óbice da Súmula 07/STJ e 284/STF, além da inadequação da via especial para fins de alegada ofensa a Res. n° 414/2010 – ANEEL, obstando o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional.
Inadequação da via eleita.
Vale frisar a existência de 02 (dois) recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local, a saber, o agravo aos Tribunais Superiores (art. 1.042 do CPC), na hipótese de negativa de seguimento dos recursos excepcionais e o agravo interno (arts. 1.021 c/c 1.030, § 2o, do CPC), nos casos em que a inadmissão tiver por fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.
In casu, afere-se que a agravante interpôs agravo interno com fundamento nos termos do art. 1.021 do CPC, o que revela a inadequação da via eleita.
Destaca-se que não há necessidade de levar a matéria ao Órgão Colegiado, na medida em que o não conhecimento do presente recurso se mostra possível, tendo em vista o equívoco da agravante ao fazer uso do instrumento previsto no art. 1.021 do CPC (agravo interno) ao invés do recurso previsto no art. 1.042 do CPC (agravo ao STJ), o qual ensejaria a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.
Configurado, pois, o chamado erro grosseiro, o que implica na impossibilidade de se aplicar a fungibilidade recursal, ante o afastamento de dúvida objetiva.
A propósito, nesse sentido, o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Embora aleguem mero equívoco na indicação do dispositivo de lei, está claro o intento dos recorrentes de manejar agravo regimental contra a decisão proferida pelo Tribunal estadual que não admitiu o recurso especial interposto. 3. A interposição de agravo regimental contra decisão que inadmite recurso especial constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1658508/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PARCIAL DO NOBRE APELO SOB O FUNDAMENTO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ DE ACORDO COM ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na forma do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil vigente, o recurso cabível contra a decisão que nega seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, b, do mesmo Código Processual é o agravo interno 2. Não mais existindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, a interposição de agravo em recurso especial nesses casos configura erro grosseiro, desautorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1890530/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (grifei).
Ante o exposto, não conheço do presente agravo interno, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça